Tribunal: TJSP
Processo: 2163613-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de saúde – Menor portador de Síndrome de Down - Pretensão de cobertura do tratamento multidisciplinar – Ausência de indicação do número de atendimentos e o método a ser observado, verificando-se da contestação apresentada, que a Operadora insurgiu-se unicamente contra a cobertura de sessões de musicoterapia por não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Plano de saúde – Menor portador de Síndrome de Down - Pretensão de cobertura do tratamento multidisciplinar – Ausência de indicação do número de atendimentos e o método a ser observado, verificando-se da contestação apresentada, que a Operadora insurgiu-se unicamente contra a cobertura de sessões de musicoterapia por não fazer parte do Rol da ANS, exigindo melhor justificativa de sua necessidade, e demonstração da recusa das demais especialidades - Não demonstração de plano da urgência ou emergência que autorize o excepcional deferimento antes da regular instrução processual – Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.